Tribunal: STF
Processo: AI 440895
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso público: terceirização da vaga: preterição de
candidatos aprovados: direito à nomeação: uma vez comprovada a
existência da vaga, sendo esta preenchida, ainda que precariamente,
fica caracterizada a preterição do candidato aprovado em concurso.
2. Recurso extraordinário: não se presta para o reexame das
provas e fatos em que se fundamentou o acórdão recorrido: incidência
 da Súmula 279.